Tribunal: TJDFT
Processo: 0784776-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. Direito tributário e processual civil. Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. IPTU e TLP. Parcelamento administrativo. Cancelamento por inadimplência. Execução fiscal. Ausência de despacho citatório. Inexistência de causa interruptiva da prescrição. Súmula 106/STJ inaplicável. Prescrição reconhecida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança tributária oriundas do parcelamento n° 4101919819 que teve por objeto o IPTU e a TLP dos exercícios de 2009, 2010 e 2011.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 81080552).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que ajuizou as execuções fiscais dentro do prazo quinquenal e que, se o despacho que ordena a citação não foi proferido ou a citação não se concretizou, a demora decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, não imputáveis à Fazenda Pública, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ e do art. 240, § 3o, do CPC. Aduz que a declaração de prescrição intercorrente exigiria a observância do rito do art. 40 da LEF, com prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para indicar novas diligências, providência não adotada pelo juízo de origem. Sustenta, por fim, que a posterior desistência das execuções fiscais não desfaz o efeito interruptivo decorrente dos atos já praticados, reiniciando-se o prazo prescricional apenas a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória da desistência.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que o único marco interruptivo válido para o débito foi o parcelamento firmado em 2012, pois o art. 202, caput, do Código Civil consagra a unicidade da interrupção prescricional, de modo que o ajuizamento da execução fiscal em outubro de 2016 não poderia promover nova interrupção para o mesmo crédito. Sustenta que a prescrição intercorrente está configurada pela inércia processual da Fazenda Pública, que não impulsionou a execução por mais de cinco anos, de 2016 a 2024, em violação ao art. 40, § 4o, da LEF, e que a desistência do feito em 2024 não tem o poder de convalidar prescrição que já havia se concretizado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os créditos tributários de IPTU e TLP dos exercícios de 2009 a 2011 estão prescritos.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, passou-se a considerar como causa interruptiva da prescrição o despacho judicial que ordena a citação, e não mais a efetiva citação do executado. Interrompido o prazo, inicia-se nova contagem quinquenal, sendo que a paralisação do feito por período superior a cinco anos, sem a prática de atos efetivos voltados à localização do devedor ou de bens penhoráveis, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. O art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN dispõe que a prescrição se interrompe "por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor", ao passo que o art. 151, inciso VI, do CTN prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, a Súmula 653/STJ: "O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito."
8. Consoante entendimento sumular n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
9. No caso, o parcelamento administrativo firmado em 2012 suspendeu a exigibilidade do crédito até seu cancelamento por inadimplência em 02/05/2016, momento a partir do qual se reiniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal.
10. O mero ajuizamento da execução fiscal (ID 81080550), desacompanhado do despacho citatório, não possui efeito interruptivo da prescrição. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige que o exequente demonstre ter atuado com diligência para viabilizar a citação e dar andamento ao feito, o que não ocorreu.
11. Assim, transcorrido o prazo de cinco anos após o cancelamento do parcelamento sem causa interruptiva válida, configura-se a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.
12. Nesse sentido, destaco recente julgado desta Turma Recursal: "6. Contudo, da detida análise da execução fiscal constata-se a ausência de despacho citatório naquela execução fiscal, que seria o termo interruptivo da prescrição (artigo 174, parágrafo único, I do CTN). Assim, face o transcurso do prazo quinquenal sem despacho citatório, constata-se a prescrição daquela pretensão, sem qualquer diligência da Fazenda Pública para impulsionar o feito dentro do período prescricional. Desse modo, constata-se a inércia da parte ré, de modo que a ausência do despacho citatório não pode ser atribuída apenas aos mecanismos do judiciário. Neste sentido: Acórdão 2037495, 0722108-19.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025; e Acórdão 2024103, 0808074-53.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025. Relevante elucidar que a situação em apreço é distinta daquelas em que “Distribuída a execução fiscal e determinada a citação do executado dentro do prazo prescricional quinquenal, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário” (Acórdão 1785090, 0008717-95.2001.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023). Para tanto, reitera-se que na hipótese dos autos não existiu despacho citatório dentro do prazo quinquenal, de modo que ausente o marco interruptivo da prescrição estabelecido no CTN. Sentença mantida." (Acórdão 2064557, 0732159-61.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.)
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CTN, arts. 151, VI, e 174, caput e parágrafo único, I, II e IV; Lei 6.830/80, art. 40; LC Distrital 833/2011, art. 7o; Lei 12.153/2009.Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; TJDFT, Acórdão 2064557, 0732159-61.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.